Tribunal: TJES
Processo: 5000208-56.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-56.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE MARIA ALVES MARTINS
APELADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art.1.022, CPC implica o não conhecimento dos aclaratórios. Precedentes c.STJ.

2.
Aplica-se o art. 1.024, §3º do CPC somente quando os aclaratórios são opostos em face de decisões monocráticas do relator, na forma do art. 1.021 do mesmo diploma legal, não sendo esta a hipótese.

3.
Embargos de declaração não conhecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

JOSÉ MARIA ALVES MARTINS

opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão desta Quarta Câmara Cível (ID 4366829) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para afastar a condenação à pena de multa por litigância de má-fé arbitrada na sentença, mas manteve os demais capítulos da sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, o cumprimento de sentença.

O acórdão embargado restou ementado da seguinte forma, in verbis:

"EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EM FAVOR DO EXEQUENTE, DECORRENTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS 0001556-25.2006.8.08.0003 / RT 00291100-29.2006.5.17.0151, EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL COMUM PARA EXECUTAR / CUMPRIR SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO NOS AUTOS DA RT 0101600-20.2005.5.17.0151 / Nº 000606-79.2007.8.08.0003, NA QUAL EXISTENTE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS DECORRENTES DO PERÍODO NO QUAL LABOROU PARA O MUNICÍPIO. PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não existem valores a serem executados perante a Justiça Cível Comum pelo autor em face do Município de Alfredo Chaves-ES . O cumprimento de sentença movido pelo recorrente refere-se às verbas cobradas em razão do pedido de nulidade do vínculo celetista do autor, único julgado parcialmente procedente pela justiça laboral, onde, portanto, devem ser executadas eventuais verbas remanescentes ainda não recebidas pela parte, a qual, lado outro, carece de interesse de cumprir a sentença que reconheceu a improcedência do seu pleito relacionado ao vínculo estatutário, inexistindo motivos para alterar a sentença.
2.
De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania (c.STJ), a penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Entende-se, ademais, que o uso de mecanismos processuais previstos no ordenamento jurídico, por si só, não denota má-fé processual. Na hipótese, não houve comprovação do dolo da parte de causar prejuízos à parte adversa. Penalidade por litigância de má-fé afastada.
3.
Recurso parcialmente provido".

Sustenta o embargante que a competência para processamento do cumprimento de sentença é da justiça comum, tratando-se a demanda referente às horas extras, e FGTS e multa, do período de 1992 a 2004, conforme planilha apresentada; que no Julgamento do acórdão do Processo: 0010134-31.2021.5.18.0000, o entendimento do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-18) ao apreciar um Incidente de Assunção de Competência (IAC) sobre o saque do FGTS em procedimentos voluntários, foi que nos conflitos de competência instaurados entre juízes estaduais, juízes federais e juízes do trabalho, a última palavra é do STJ. Assim, requer o saneamento dos vícios, e tendo em vista o princípio de fungibilidade recursal, em caso de não ser admitido os presentes embargos, seja conhecido como agravo interno, na forma do artigo 1024, §3º do CPC.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Na hipótese, o embargante limitou-se a externar o seu inconformismo com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em desobediência ao que preceituado no art. 1.023 do CPC, e a ensejar a inadmissibilidade dos aclaratórios. Verbis: “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”
.

Nesse mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2.
Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC
("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"),
o que acarreta o não-conhecimento do recurso.
3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA SEGUNDA VEZ. REPETIÇÃO DOS TERMOS DOS ANTERIORES ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR IRREGULARIDADE FORMAL.INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1.
Não se conheceu dos embargos de declaração opostos anteriormente pela parte embargante, haja vista que se limitou a externar irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores do recurso integrativo, em flagrante desobediência ao preceituado no art.
536
do
CPC
.
2. Nos presentes aclaratórios, sem especificar a existência de vício qualquer, a parte reprisa ipsis litteris os termos do recurso integrativo anterior, incorrendo na mesma pecha de irregularidade formal a obstar o seu conhecimento,
atraindo, com isso, a imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do parágrafo único do art. 538 do CPC. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 744.825/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016).

Tampouco se faz possível conhecer dos aclaratórios como agravo interno, como requereu o embargante, porquanto a aplicação do art. 1.024, §3º do CPC somente é viável quando os aclaratórios são opostos em face de decisões monocráticas do relator, na forma do art. 1.021 do mesmo diploma legal, não sendo esta a hipótese.

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________